Tribunal: TJBA
Processo: 8035718-96.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8035718-96.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MESSIAS DA PAIXAO SANTOS e outros

Advogado(s): HENRIQUE PAULO PINHEIRO DIAS

IMPETRADO: 1ª Vara Crime da Comarca de Itaparica/Bahia e outros

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de delitos relacionados ao tráfico ilícito de entorpecentes, visando à revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, suficiência das condições pessoais favoráveis, inexistência de risco processual, instauração de incidente de insanidade mental e excesso de prazo decorrente da suspensão da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se as alegações relativas à ausência de fundamentação da prisão preventiva, às condições pessoais favoráveis e à autoria delitiva podem ser novamente examinadas em
habeas corpus
após apreciação em impetração anterior; e (ii) estabelecer se a instauração de incidente de insanidade mental e a suspensão da ação penal configuram constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da prisão preventiva por incompatibilidade com o estado de saúde mental do paciente ou por excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reapresentação de teses já examinadas e rejeitadas em
habeas corpus
anterior configura reiteração de pedido, impedindo o conhecimento da impetração quanto a essas matérias.

4.
A instauração do incidente de insanidade mental previsto no art. 149 do CPP destina-se à apuração da imputabilidade do acusado e não afasta, por si só, a subsistência dos requisitos da prisão preventiva.

5.
Os fundamentos cautelares anteriormente reconhecidos permanecem íntegros, especialmente diante da apreensão de 132,65g de maconha fracionada em 19 porções, 118 munições de diversos calibres e 2 rádios comunicadores, elementos aptos a evidenciar a gravidade concreta da conduta e o
periculum libertatis.

6.
A anotação administrativa constante do sistema SIAPEN, indicando suposta vinculação do paciente a facção criminosa, constitui elemento que corrobora os demais fundamentos apontados para a manutenção da custódia cautelar, reforçando a conclusão acerca da necessidade da segregação preventiva para a garantia da ordem pública.

7.
A aferição do excesso de prazo na formação da culpa deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto.

8.
A suspensão da ação penal decorre de incidente de insanidade mental requerido pela própria defesa, circunstância que afasta a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em consonância com a Súmula nº 64 do STJ.

9.
A regular tramitação da ação penal e a adoção de providências para averiguar a disponibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional demonstram ausência de desídia estatal e preservação da integridade física e psíquica do custodiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
0
.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A reiteração de matérias já apreciadas em
habeas corpus
anterior impede o conhecimento da nova impetração quanto aos mesmos fundamentos.

2.
A instauração de incidente de insanidade mental não acarreta automaticamente a revogação da prisão preventiva quando permanecem presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3.
O atraso processual decorrente de incidente requerido pela própria defesa não caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo.

4.
A gravidade concreta da conduta evidenciada pelas circunstâncias da apreensão constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 149, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 933.288/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024, DJe 30.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 912.994/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024, DJe 30.10.2024; Súmula nº 64 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus
n.º
8035718-96.2026.8.05.0000
,
tendo como impetrante
HENRIQUE PAULO PINHEIRO DIAS
(OAB/BA nº 57.632)
, e
m favor
do Paciente
MESSIAS DA PAIXÃO SANTOS
,
e
apontando como Autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPARICA/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER PARCIALMENTE
d
o presente

Habeas Corpus
e, na extensão conhecida,
DENEGAR
a
ORDEM VINDICADA
, mantendo hígido o decreto prisional exarado em desfavor do Paciente
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de junho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04